Tribunal: CARF
Processo: 11707.000320/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11707.000320/2010-17
ACÓRDÃO
1002-003.559 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SARA PINTO DA MATA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO
Não se conhece do Recurso Voluntário quando este não instaura nenhum
litígio contra a decisão da DRJ, quando a própria recorrente admite não
haver qualquer pleito em sua peça.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA – Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.559 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.000320/2010-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 09-53.057 - 6a Turma da
DRJ/JFA, que julgou improcedente a Impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra a
Notificação de Lançamento fls. 7/10.
Segue o relatório:
O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA
IRPF/2008 - fls. 16/19, apresentada à RFB pela contribuinte, cujo resultado foi de
restituição do imposto no valor de R$1.625,29 – fl. 9. De acordo com a Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 8, nesse procedimento a autoridade fiscal
verificou ter havido compensação indevida de IRRF de R$2.309,45, referentes a
rendimentos percebidos da Justiça Federal, sob a justificativa de que
“corresponde à diferença entre o valor declarado e o total do imposto de renda
retido na fonte (IRRF) informado pelas fontes pagadoras...Dirf...”.
Cientificada do lançamento, a interessada apresentou a peça impugnatória de fl.
3, instruída com os documentos de fls. 11/15. Nessa oportunidade, contesta o
feito fiscal, argumentando que “...foi depositada a importância de R$25.406,69, e
foi retido a título de IRRF o valor de R$2.309,45, sendo que o saldo recebido do
INSS foi de R$23.097,24”.
A situação dos autos fez com que o lançamento acima descrito fosse revisto de
ofício pela DRF/Rio de Janeiro I/RJ/DIFIS, em obediência à IN/RFB no 958, de 2009,
art.6o-A, com a redação dada pela a IN/RFB no 1061, de 2010, no propósito de se
observar a adequação do lançamento efetuado aos termos que estampa a
pertinente legislação tributária. A par disso, foram lavrados, em 06/09/2012, o
Despacho Decisório de fl. 33 e o Termo Circunstanciado de fls. 31/32, mantendo a
exigência contida na NL contestada, conforme justificativa a seguir:
Quanto à glosa de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte, da fonte
pagadora "Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro" no valor de
R$2.309,45, temos que, a interessada recebeu rendimentos oriundos do processo
n° 2000.51.01.508518-0, conforme documentos de fls. 8 a 12 e 27. Porém tais
documentos não informam ou comprovam o valor retido de imposto de renda na
fonte, desta forma a glosa deve ser MANTIDA.
Depois de ser cientificada da decisão fiscal, Edital de fl. 40, a contribuinte não se
manifestou – fl. 45.
A DRJ assim decidiu:
Da defesa apresentada observa-se que a contribuinte entendeu que a diferença
entre o valor efetivamente recebido, constante do documento de fl. 11 –
R$23.097,24, e o valor da execução, constante do documento judicial de fl. 12 –
R$25.406,69, seria referente ao IRRF declarado – R$2.309,45.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.559 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.000320/2010-17
3
A Fiscalização, por outro lado, justificou a manutenção da glosa efetuada do IRRF
no valor acima citado, por não haver nos autos documento que evidenciasse que
aquela diferença fosse de fato referente ao IRRF sobre os rendimentos percebidos
da ação judicial.
Da análise do documento de fl. 11 – Comprovante de Retenção Imposto de Renda
– Depósitos Judiciais constata-se que, embora o valor levantado tenha sido
inferior ao executado, não quer dizer que a diferença entre eles seja referente a
IRRF. Nesse mesmo documento consta: “Classificação da Tributação” como sendo
“2-Isento ou Não Tributável”; “Base de Cálculo IRRF” igual a R$0,00 e “Valor do
IRRF” também igual a R$0,00.
Assim, sem documento judicial que demonstre se tratar o valor em questão
efetivamente de IRRF, não resta alternativa a não ser a de manter o feito fiscal.
A recorrente foi cientificada em 27/05/2015 (fl.70) e apresentou o seu recurso
voluntário em 25/06/2015 (fls. 68).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente aposta uma declaração onde afirma
que não houve retenção de IRRF, conforme transcrevo:

Deixo de transcrever o restante do conteúdo do seu RV diante do fato acima.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à 1a
Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários-mínimos.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.559 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11707.000320/2010-17
4
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas, que não apresenta os demais
pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu não conheço.
Isto porque a recorrente não instaura nenhum litígio contra a decisão da DRJ posto
ter assumido não haver objeto em seu RV. Assim, se a recorrente concorda com a decisão da
primeira instância, nada há a ser julgado, consoante o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, art. 1o:
DA NATUREZA E FINALIDADE Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da
Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de
1a instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre a
aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda (RFB). Grifei.
Diante destes fatos, deixo de conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto
Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA

Fl. 80
DF CARF MF
Original